Tribunal: TJMT
Processo: 1007820-40.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1007820-40.2018.8.11.0002
APELANTE: CLARO S.A.
APELADO: RODRIGO DOS SANTOS DUARTE
Vistos etc.
Tendo em vista a interposição do agravo interno (ID 53000466), pela parte agravada, chamo o feito à ordem e converto o julgamento em diligência, para determinar a intimação do apelante a fim de apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC/15.
Após, voltem-me os autos à conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora